Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723142-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO V PARK SUL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS E SILVA AGRAVADO: VANESA MARA SCHNEIDER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO V PARK SUL LTDA contra decisão exarada no ID 233608760 da Ação de Dissolução de Sociedade e Apuração de Haveres no 0701061-64.2025.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor de VANESA MARA SCHNEIDER, pela qual o MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando o afastamento da agravada da administração da sociedade empresária até o julgamento da ação, nomeando-se administrador judicial, ou para autorizar o ingresso da Sra. Leni Caetano dos Santos e Silva no quadro societário, a qual passará a exercer a administração da sociedade empresária. A agravante afirma que a sociedade empresária é composta por 2 (dois) sócios e o capital social encontra-se dividido na proporção de 70% (setenta por cento) para o sócio Fernando Henrique dos Santos e Silva e 30% (trinta por cento) para agravada. Pondera que a agravada exerce a administração da empresa e que, em decorrência de divergências acerca da gestão empresarial se faz necessária a ruptura do vínculo societário. Assevera que se mostra temerária a forma de gestão adotada pela agravada, porquanto põe em risco a saúde financeira da sociedade empresária, ao efetuar pagamentos de despesas pessoais com ativos da empresa. Destaca que o sócio majoritário se encontra impedido de exercer o cargo de administrador da sociedade empresária por ser servidor público e que o acesso às contas da empresa encontra-se bloqueado pela agravada. Acrescenta estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e aduz que o risco de lesão grave ou de difícil reparação decorre do fato de que a sociedade empresária vem apresentando declínio de faturamento, com risco de falência, o que poderá ensejar a demissão de 20 (vinte) empregados, além de prejuízo financeiro para os sócios. Com base nesses argumentos, a agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada seja afastada da administração da sociedade empresária e nomeada a Sra. Leni Caetano dos Santos e Silva como administradora da empresa até o julgamento da ação ou nomeado outro administrador judicial. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de dissolução da sociedade empresária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 72739214. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Nos termos do artigo 1.030 do Código Civil, o sócio pode ser excluído de uma sociedade, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. No caso em exame, embora a agravante impute à agravada a prática de irregularidades na gestão da sociedade empresária, os elementos de prova produzidos nesta fase insipiente do processo não se mostram suficientes para justificar o deferimento da medida vindicada a título de tutela de urgência. Com efeito, o afastamento de sócio da administração da sociedade empresária ou a limitação de seus poderes se consubstanciam em medidas de caráter excepcional, de modo que somente devem ser adotadas quando os elementos de prova produzidos nos autos evidenciarem a inequívoca prática de atos ilícitos, desídia ou má administração, com efetivo potencial de acarretar risco às atividades desenvolvidas ou a dilapidação do patrimônio da empresa. Neste sentido, professa a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0702872-38.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont, Acórdão 1926626, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024); AGI no 0701434-74.2023.8.07.9000 (5a TURMA Cível, Relator Desembargador Fábio Eduardo Marques, Acórdão 1799572, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024); AGI no 0725057-75.2021.8.07.0000 (5a Turma Cível, Relator Desembargador Ângelo Passareli, Acórdão 1378631, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 26/10/2021). Da análise dos autos do processo originário, constata-se que se encontra instalado notório dissenso entre o sócio majoritário e a sócia minoritária em relação à gestão da empresa agravante, contaminado por questões relacionadas ao rompimento de união estável por eles mantida. Observa-se, portanto, que a controvérsia deduzida em juízo envolve a superposição de questões relacionadas à perda da affectio societatis e o rompimento da affectio maritalis entre os sócios da empresa agravante. Esse ambiente de animosidade, por certo, deve ser levado em consideração na análise da tutela de urgência, a exigir maior cautela por parte do magistrado, sobretudo porque se trata de medidas requeridas inaudita altera pars. Evidentemente, a aferição das irregularidades apontadas somente poderá ser alcançada mediante instauração do contraditório, permitindo que a parte ré produza as provas que assegurem ao magistrado a exata compreensão da situação em que se encontra a administração da sociedade empresária. Dessa forma, um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 12:05:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora